Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004126-90.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ROZALVIS ANTUNES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 11/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – BANCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO AUTORAL DE COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS – INADIMPLÊNCIA - DÉBITO EM CONTA PREVISTO EM CONTRATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O contrato do empréstimo, em sua cláusula 4.2.1 prevê a possibilidade de débito automático na conta corrente do contratante em caso de inadimplência do empréstimo consignado. Dessa forma, considerando as parcelas não debitadas por ausência de margem em folha de pagamento, o desconto em conta bancária constitui exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização pleiteada pela parte Autora.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004126-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROZALVIS ANTUNES DA SILVA - CPF: 346.390.201-04 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024